Tribunal: STF
Processo: ARE 1512289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE CAUSAS CONEXAS. POSSE COM ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIRMADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. AUTOR QUE DEMONSTRA SUA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO RÉU. PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO ACOLHIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



     Impende destacar que a posse que leva ao reconhecimento da usucapião é aquela exercida com animus domini. Nesse sentido, observa-se que a posse ad usucapionem é uma posse qualificada pela intenção de assenhorar-se da coisa. Trata-se da atuação do possuidor como se dono fosse, com ampla projeção social do seu status dominial. 



    Como argumento central, o apelante aduz que sua posse não é precária, pois residia no imóvel na companhia de seu convivente, que era possuidor do imóvel e herdeiro do proprietário. De imediato, deve ser apontada a existência de coisa julgada formada na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, sob o nº. 0400288-11.2013.8.05.0001, que não reconheceu a existência de união estável entre o apelante e Sebastião Guimarães.



     Voltando os olhos ao objeto específico da ação de usucapião, deve ser frisado que o apelante não demonstrou fato constitutivo do seu direito, não apresentando prova acerca do exercício da posse com intuito de assenhoramento sobre a coisa, restringindo-se à juntada de correspondências em nome do autor enviadas ao endereço do imóvel objeto da lide, quando não há controvérsia quanto ao fato de que o recorrente residiu no bem. Deste modo, não se pode concluir pela prova acostada aos autos que houve o exercício de posse qualificada, ou seja, aquela exigida para configuração da prescrição aquisitiva. Destarte, não demonstrado que o requerente exerceu posse com o intuito de assenhoramento, mas sim ocupou o imóvel em nome do possuidor legítimo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de aquisição da propriedade por força da usucapião. 



    Conforme dispõe o art. 1.228 do Código Civil, ao proprietário é assegurado o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, bem como, também lhe é assegurado o direito de sequela, ou seja, o direito de reaver os seus bens do poder de quem injustamente os possua. Assim, considerando que em algum momento o proprietário pode se encontrar privado dos poderes de uso e gozo da coisa em razão de fato de terceiro que o impossibilite de obter a posse do bem, o sistema jurídico prevê a Ação Reivindicatória como meio processual à disposição do proprietário em defesa de seu domínio.



    Colhe-se dos autos que o imóvel objeto da lide faz parte do espólio apelado, conforme escritura pública averbada na matrícula nº. 7961, do 5º Ofício de Imóveis desta Capital, conforme ID 22023883. Ademais, a área que restou devidamente individualizada encontra-se sob poder do apelante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que faz jus à manutenção da posse. Pela situação delineada nos autos, percebe-se que a alegada posse exercida pelo apelante tem natureza precária, tendo em vista que passou a residir no imóvel por convite de um dos herdeiros, já falecido, configurando uma figura assemelhada ao comodato. Deste modo, extinta a relação que garantia a manutenção do apelado no imóvel e exigida a devolução do bem por quem demonstra ser legítimo proprietário, forçoso concluir pela necessidade de acolhimento da pretensão reivindicatória. Em sendo assim, não há motivos que possibilitem a reforma da sentença, já que restou demonstrado que o s apelados encontram-se injustamente privados de usar e dispor de área que é de sua propriedade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXIII; 6º; 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente